Tribunal: CARF
Processo: 11080.730127/2016-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730127/2016-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.993 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
NESTLE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 19/02/2013
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÕES.
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
EM
DISCUSSÃO
NO
STF.
SOBRESTAMENTO
DO
JULGAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento de julgamento do processo
administrativo fiscal face a discussão de constitucionalidade de lei no âmbito
judicial ainda em curso. A Administração Pública tem o dever de impulsionar o
processo até sua decisão final pelo Princípio da Oficialidade.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO
DO
JULGAMENTO. AÇÃO JUDICIAL ANULATÓRIA DE DÉBITOS. NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL
PARA
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A interessada não apresentou no recurso voluntário determinação judicial que
determinasse o sobrestamento do julgamento do presente processo
administrativo, como já havia sido consignado no voto condutor do acórdão
recorrido.
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
A DRJ assentou que houve decisão administrativa definitiva quanto a não
homologação das compensações pela DERAT/SP e a interessada não
apresentou nenhum documento para infirmar aquela afirmação, de modo que
deve ser considerada verdadeira. Assim, não homologada as compensações, há
que ser exigida a multa isolada prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730127/2016-04
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.993 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730127/2016-04

Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado), Lucas Issa Halah (suplente
convocado), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela ora Recorrente em face de Notificação de
Lançamento por compensação não homologada, de acordo com o Despacho Decisório emitido,
pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (DERAT) em
São Paulo.
Cientificada do lançamento de ofício a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade onde afirmou que o mérito sobre a não homologação das compensações é objeto
de ação anulatória por ela ajuizada. E assim, considerando que a discussão judicial quanto ao
mérito das compensações ainda se encontram em andamento, a multa deveria ser cancelada ou
ao menos o julgamento do presente processo administrativo deveria ser suspenso até decisão
final no processo judicial.
Alegou a Recorrente, além disso, que nenhum dos pedidos de compensação não
homologados tiveram decisão administrativa definitiva, e dessa forma pleiteou o sobrestamento
do julgamento do presente processo administrativo até que fossem proferidas decisões
administrativas nos processos de compensação.
Embora tenha reconhecido que a não homologação das compensações fosse
matéria prejudicial ao seguimento da multa ora em discussão, a DRJ entendeu que a decisão
proferida pela DERAT/SP era definitiva em sede administrativa e não havia decisão judicial que
houvesse determinado o sobrestamento, nem no curso da Ação Anulatória, tampouco na ADI
4905 e no Recurso Extraordinário no 796.939/RS, citados em sua peça impugnatória em que se
discute a constitucionalidade da multa exigida na presente autuação.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário onde ratifica
que a discussão de mérito acerca da não-homologação das compensações é objeto da ação
anulatória que se encontra integralmente garantida.
Dessa forma, defende a Recorrente, considerando que: (a) há discussão judicial
em curso, e (b) ainda não há decisão definitiva sobre os PER/DCOMPs ora discutidos, impõe-se
o cancelamento da multa ou, ao menos, a suspensão do presente feito até o julgamento final
daquele processo, dado que aquela discussão acerca dos PER/DCOMP seria uma questão
prejudicial ao presente caso.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.993 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730127/2016-04

Ressaltou a Recorrente que os autos daquela Ação Anulatória se encontram na
fase probatória, aguardando o retorno dos autos de procedimento de perícia, realizada pelo Perito
Judicial nomeado pelo juiz.
Aduz a Recorrente que haveria também a necessidade de sobrestar o julgamento
do presente processo até o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(“ADI”) no 4905, ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria – “CNI” perante o Supremo
Tribunal Federal (“STF”), bem como do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema no 736),
cuja Repercussão Geral foi reconhecida pelo STF, que tratam da constitucionalidade dos arts. 15
e 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 que tratam da aplicação da multa isolada no caso de pedido de
ressarcimento indeferido ou de declaração de compensação não homologada.
Requer ao final:
(i) seja cancelada a multa;
(ii) caso não se entenda pelo cancelamento da multa exigida na presente autuação,
subsidiariamente, requer-se seja determinado o sobrestamento do presente processo
administrativo, até que seja proferida decisão definitiva nos autos da Ação Anulatória no
0009559-38.2013.403.6100;
(iii) subsidiariamente, requer o sobrestamento do julgamento do presente processo
administrativo, até que seja proferida decisão definitiva na ADI no 4905 e no Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, que discutem a constitucionalidade da multa exigida na presente
autuação legal.
Solicita a intimação para sustentação oral quando o presente processo for pautado
para julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
A Recorrente apresenta irresignação contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente manifestação de inconformidade contra lançamento de ofício relativo a
multa por compensação não homologada.
A Recorrente pede o sobrestamento do julgamento do presente processo até
decisão final na ADI no 4905 e no Recurso Extraordinário no 796.939/RS pelo Supremo Tribunal
Federal. Discutem-se naquelas ações a constitucionalidade da multa prevista no artigo 74,
parágrafos 15 e 17, da Lei no 9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.993 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730127/2016-04

ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de créditos perante a
Receita Federal.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da questão da aplicação da
multa isolada nos casos de indeferimento de pedidos de ressarcimento, restituição e
compensação (Tema: 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996), ainda sem decisão final.
Não há previsão legal para o sobrestamento de julgamento do processo
administrativo fiscal face a discussão de constitucionalidade de lei no âmbito judicial ainda em
curso. Aliás a Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final
(Princípio da Oficialidade).
Dessa forma há que ser indeferido o pedido de sobrestamento do julgamento.
Aduz a Recorrente que a discussão de mérito acerca da não-homologação das
compensações é objeto da Ação Anulatória no 0009559-38.2013.403.6100, que se encontra
integralmente garantida.
Alega a Recorrente que resta prejudicada a discussão quanto a aplicação da multa
por não-homologação das compensações discutida no presente processo, uma vez que Ação
Anulatória no 0009559-38.2013.403.6100 está em curso, em fase de dilação probatória,
aguardando retorno de procedimento de perícia determinada pelo Juiz
Ocorre que a Recorrente não apresentou no recurso voluntário determinação
judicial que determinasse o sobrestamento do julgamento do presente processo administrativo,
como aliás já havia sido consignado no voto condutor do acórdão recorrido, conforme se
constata do seguinte excerto:
[...]
Conquanto a homologação seja matéria prejudicial ao seguimento da multa ora
em discussão, a decisão proferida pela Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária (DERAT) em São Paulo é definitiva em
sede administrativa e não há decisão judicial que determine sobrestamento, nem
no curso da Ação Anulatória no 00095-38.2013.403.6100, nem mesmo na Ação
Direta de Inconstitucionalidade citada pelo sujeito passivo em sua peça
impugnatória.
Existindo decisão administrativa definitiva e ausente decisão judicial que
determine sobrestamento, o Processo Administrativo Fiscal (PAF) deve ter
seguimento.
Portanto, ausente nos autos prova de determinação judicial para sobrestamento do
julgamento do presente processo em face da Ação Anulatória aventada pela Recorrente, não há
óbice à continuidade do julgamento.
Quanto ao cancelamento da multa, a DRJ assentou que houve decisão
administrativa definitiva quanto a não homologação das compensações pela DERAT/SP e a
Recorrente não apresenta nenhum documento para infirmar aquela afirmação, de modo que dve
ser considerada verdadeira.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.993 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730127/2016-04

Considerando que Recorrente não apresentou determinação judicial para o
sobrestamento do julgamento da presente decisão, que não há previsão legal para o
sobrestamento de julgamento do processo administrativo fiscal face a discussão de
constitucionalidade de lei no âmbito judicial ainda em curso e considerando que houve decisão
administrativa definitiva não homologando as compensações que ensejaram o lançamento da
multa isolada discutida nos presentes autos, sem apresentação de prova pela Recorrente no
recurso voluntário que contrariasse a afirmação da DRJ, há que ser mantida a multa isolada.
Conclusão
Por todo o acima exposto voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital